Tribunal: TJSP
Processo: 1066501-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS – Município de São Paulo – Exercícios de 2015 a 2018 – Pretensão ao ingresso da impetrante no PPI/2021, instituído pela Lei no 17.557/2021 – Legislação que não impedia a adesão de empresas optantes do simples nacional – Decreto no 60.357/2021 que, ao regulamentar referida lei, vedou a participação de tais empresas ao parcelamento – Inadmissibilidade, in casu –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - ISS – Município de São Paulo – Exercícios de 2015 a 2018 – Pretensão ao ingresso da impetrante no PPI/2021, instituído pela Lei no 17.557/2021 – Legislação que não impedia a adesão de empresas optantes do simples nacional – Decreto no 60.357/2021 que, ao regulamentar referida lei, vedou a participação de tais empresas ao parcelamento – Inadmissibilidade, in casu – Decreto que extrapolou os limites de norma secundária regulamentar emanada do Poder Executivo – Princípios da legalidade estrita, da hierarquia das normas e da separação dos poderes – Inteligência dos arts. 84, inciso IV, da CF e 99 do CTN - Precedentes - Recursos oficial e voluntário não providos.